Tribunal: STF
Processo: RE 272651
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Agravo Regimental. 2.
Imunidade tributária. Instituição de educação. Art. 150, VI, c, da
Constituição Federal. 3. Não impede o alcance do benefício a
circunstância de o imóvel encontrar-se locado. 4. Impossibilidade de
se discutir sobre a destinação da renda obtida com o aluguel.
Inviabilidade de reexame de provas. Súmula 279. 5. Falta de
prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 6. Agravo regimental desprovido.